Tribunal: TJMT
Processo: 1015740-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015740-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), EVANILDO RIBAMAR DE SOUZA - CPF: 630.365.921-72 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENTE - POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

Presente a hipossuficiência técnica do consumidor, o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
EVANILDO RIBAMAR DE SOUZA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1011211-58.2022.8.11.0003, proposta em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a decisão relativa ao tema deve ser proferida na fase saneadora do feito.

Inconformado, insurge-se o Recorrente pleiteando a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que os Agravados têm melhores condições de provar a existência ou não de relação jurídica supostamente existente entre as partes.

Afirma que ao Recorrente é inviável a produção de prova negativa a respeito da existência de relação jurídica com os Agravados, mormente porque não possui acesso aos registros internos e banco de dados dos Recorridos, circunstância que, segundo alega, torna evidente sua hipossuficiência técnica.

Por fim, ressalta que é razoável e juridicamente viável impor o ônus probatório
aos Recorridos, que detêm aporte estrutural e técnico para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde da demanda.

Com base nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser concedida em seu favor a inversão do ônus da prova. No mérito, pede pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 138884174).

A parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 143598675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
EVANILDO RIBAMAR DE SOUZA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, em virtude da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a um suposto débito no valor de R$ 4.913,43 (quatro mil novecentos e treze reais e quarenta e três centavos)
atinente ao empréstimo contratado à sua revelia.

O Juiz singular indeferiu a inversão do ônus da prova,
sob o fundamento de que a decisão relativa ao tema deve ser proferida na fase saneadora do feito.

Essa decisão motivou a interposição do vertente Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro a confluência desses pressupostos, o que enseja o provimento do recurso.

Com efeito, extrai dos autos que o objeto do litígio cinge-se na declaração de inexistência de relação jurídica e débito entre as partes. Logo, não se pode negar que a relação é tipicamente de consumo.

Nesta senda, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.o, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

A hipossuficiência para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
“[...], tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício etc.”
(RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Direito Material (artigos. 1 a 54), São Paulo: Saraiva, 2000).

No caso, verifico que ficou demonstrada a hipossuficiência da parte Agravante, haja vista que não há como fazer prova negativa de que não possui qualquer débito ou relação jurídica com os Recorridos.

Ademais, os Agravados se constituem como fortes instituições financeiras no País, e por isso não vejo óbice para que seja concedida em favor do Agravante a inversão do ônus da prova, sobretudo porque os Recorridos dispõem de aporte estrutural, técnico e de pessoal para a produção das provas necessárias ao deslinde do feito.

Para ilustrar colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - REQUISITOS ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Uma vez caracterizada a hipossuficiência e verificada a verossimilhança das alegações, deve ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no CDC - Decisão mantida. Recurso não provido. TJ-MG - AI: 10000205524051003 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2021).

Diante dessas considerações, confirmo a decisão liminar de ID. 138884174,
dou provimento
ao recurso e reformo a decisão recorrida, e defiro a inversão do ônus da prova na forma pleiteada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022